Tribunal: TJES
Processo: 5024619-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024619-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA EMILIA RODRIGUES CARLINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024619-97.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO DIGIO S.A.

RECORRIDO
: MARIA EMILIA RODRIGUES CARLINI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). CONSUMIDORA IDOSA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. RESTAURAÇÃO DO STATUS QUO ANTE COM REATIVAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória em que a autora, idosa e pensionista, questiona a validade de contrato de refinanciamento (nº 819618511), alegando desconhecimento da pactuação que gerou descontos em seu benefício.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do contrato de refinanciamento; b) determinar a reativação do contrato original (Bradesco); c) condenar o Banco Digio à restituição simples dos valores descontados, autorizada a compensação do valor recebido como "troco" (R$ 1.539,84); d) condenar o Banco Digio ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo Banco Digio S.A., arguindo prejudicial de prescrição trienal e, no mérito, a regularidade da contratação via biometria facial, geolocalização e prova do crédito do "troco" na conta da autora. Pugna pela improcedência ou redução do dano moral.

4. Prejudicial de mérito - Prescrição: Rejeitada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito e reparação por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário (defeito do serviço), incide o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, e não o trienal do Código Civil. Precedente: AgInt no AREsp 1.481.507/MS.

5. No mérito, a utilização de "selfie" e logs de sistema, sem a presença de assinatura eletrônica qualificada ou outros elementos que garantam a fidedignidade da manifestação de vontade de consumidor idoso e hipervulnerável, não é suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico, especialmente quando impugnada a própria contratação. A instituição financeira, ao optar por meios tecnológicos simplificados de contratação, assume o risco de fraudes e da dificuldade de prova da anuência real do consumidor. Mantida a nulidade do refinanciamento.

6. A sentença decidiu corretamente ao determinar o retorno ao
status quo ante
, reativando o contrato original (cuja validade a autora não contesta) e determinando a compensação dos valores recebidos pela autora ("troco") para evitar o enriquecimento sem causa. No que tange aos danos morais, a realização de descontos em verba alimentar sem a devida comprovação da vontade da consumidora extrapola o mero aborrecimento. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso (existência de crédito em conta que mitigou o prejuízo), estando em consonância com os parâmetros desta Turma.

7. Consectários legais: Mantida a aplicação da taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), conforme metodologia prevista na Resolução CMN nº 5.171/2024.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)